Tribunal: TJMT
Processo: 1011225-35.2024.8.11.0015
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011225-35.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RICARDO RODRIGUES DE ASSIS - CPF: 845.379.063-91 (APELANTE), ALINE COSTA GOLIJEWSKI - CPF: 052.421.951-69 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), ALEXANDRE NELSON FERRAZ - CPF: 670.432.679-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECONVENÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. QUITAÇÃO DO DÉBITO APÓS DEFERIMENTO DA LIMINAR. AUSÊNCIA DE ILICITUDE NA CONDUTA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que homologou pedido de desistência de ação de busca e apreensão, após acordo entre as partes, e julgou improcedente pedido reconvencional de indenização por danos morais, condenando o apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a conduta da instituição financeira de não promover imediatamente a restituição do veículo apreendido em ação de busca e apreensão, após a quitação do débito pelo devedor fiduciante, caracteriza abuso de direito e violação aos princípios da boa-fé objetiva, ensejando responsabilização por danos morais com fundamento na responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

III. Razões de decidir

3. A liminar de busca e apreensão foi legitimamente deferida em face do inadimplemento contratual do apelante, conforme previsão do Decreto-Lei n. 911/69, sendo cumprida em estrita observância à decisão judicial.

4. A cronologia processual demonstra que a instituição financeira agiu com diligência ao requerer a desistência da ação apenas três dias após o cumprimento da ordem judicial, logo que tomou conhecimento da quitação do débito.

5. Inexiste ilicitude na conduta da instituição financeira, que agiu em estrito cumprimento de decisão judicial, sendo que a restituição do bem dependia de ordem judicial expressa, não podendo ser imputada responsabilidade pela demora na devolução quando ausente comando judicial específico determinando tal providência.

6. A responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor não prescinde da demonstração do dano e do nexo causal, elementos não comprovados nos autos, vez que não restou evidenciado dano moral nem nexo de causalidade entre a conduta da instituição e os alegados prejuízos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação Cível conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"Não caracteriza abuso de direito ou violação ao princípio da boa-fé objetiva a conduta da instituição financeira que age em estrito cumprimento de decisão judicial em ação de busca e apreensão, requerendo prontamente a desistência da ação após tomar conhecimento da quitação do débito, inexistindo danos morais indenizáveis quando a restituição do bem dependia de ordem judicial expressa."

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei n. 911/69; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
Não aplicável.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto
RICARDO RODRIGUES DE ASSIS
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Sinop, na
Ação de Busca e Apreensão n. 1011225-35.2024.8.11.0015
, ajuizada por
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, que homologou, por sentença, o pedido de desistência da ação principal, ante o acordo formulado entre as partes, extinguindo o feito, sem julgamento do mérito. Além disso, julgou-se improcedente o pedido formulado na reconvenção, em razão da ausência de ilegalidades no contrato firmado entre as partes e inexistência de danos morais.

Houve, ainda, a condenação do requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Igualmente, foi condenado ao pagamento dos mesmos encargos processuais em razão da improcedência da reconvenção.

O apelante alega, em síntese, que celebrou contrato de financiamento com a instituição financeira apelada, tendo como garantia a alienação fiduciária de um veículo. Após a quitação integral do débito, a instituição, ciente do pagamento, teria se omitido quanto à restituição do bem, que permaneceu apreendido por aproximadamente oito meses. Argumenta que essa conduta caracteriza abuso de direito e afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da razoabilidade, especialmente considerando a manutenção da medida de busca e apreensão mesmo após a extinção do débito.

Sustenta, ainda, que houve erro na análise da sentença, pois foi indeferido o pedido reconvencional de indenização por danos morais, sob o fundamento de que não restou demonstrada lesão à personalidade. No entanto, aduz que a retenção injustificada do veículo lhe causou transtornos financeiros, emocionais e prejuízos diários, uma vez que teve de suportar custos com transporte alternativo e pagamento de taxas abusivas de pátio. Destaca que anexou aos autos comprovantes dessas despesas e que a omissão judicial sobre tais provas agrava o erro decisório.

Por fim, invoca a responsabilidade objetiva da apelada nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, por falha na prestação do serviço, pleiteando a reforma da sentença para reconhecer a ilicitude da conduta da instituição financeira e sua consequente responsabilização pelos danos suportados. Requer, ainda, a indenização não inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por danos morais, além do ressarcimento das despesas comprovadas.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto
RICARDO RODRIGUES DE ASSIS
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Sinop que homologou, por sentença, o pedido de desistência da ação principal, ante o acordo formulado entre as partes, extinguindo o feito, sem julgamento do mérito. Além disso, julgou-se improcedente o pedido formulado na reconvenção, em razão da ausência de ilegalidades no contrato firmado entre as partes e inexistência de danos morais.

A controvérsia recursal cinge-se à existência de dano moral indenizável em razão da demora na restituição do veículo apreendido por meio de liminar em ação de busca e apreensão, após a quitação do débito pelo devedor fiduciante.

Em uma acurada análise dos autos, verifica-se que a sentença proferida pelo douto magistrado de primeiro grau, ao homologar o pedido de desistência da ação principal e julgar improcedente a reconvenção, merece ser mantida em sua integralidade, não comportando qualquer reparo, conforme passo a fundamentar.

Inicialmente, como bem pontuado pelo magistrado
a quo
, no momento da distribuição da ação e da concessão da liminar de busca e apreensão, o apelante efetivamente se encontrava inadimplente com as parcelas do contrato, situação que legitimou o ajuizamento da demanda pela instituição financeira, conforme previsão do Decreto-Lei n. 911/69.

Conforme se depreende dos autos, a liminar foi deferida em
30/04/2024
(id. 297633480) e cumprida em
07/07/2024
(id. 297633487), sendo que o apelante efetuou o pagamento do débito antes do cumprimento da ordem judicial de busca e apreensão, mas após seu deferimento. A instituição financeira, por sua vez, diligentemente peticionou nos autos requerendo a desistência da ação em
10/07/2024
(id. 297633491), ou seja, apenas 3 (três) dias após o cumprimento da ordem judicial.

Importante observar que, apesar de o apelante afirmar que o veículo permaneceu indevidamente retido por aproximadamente oito meses, não há nos autos elementos probatórios que comprovem essa alegação. Ao contrário, a cronologia dos fatos demonstra que o pedido de desistência foi formulado pela instituição financeira em tempo razoável após a quitação do débito.

Outrossim, merece destaque a observação contida na sentença de que "
não houve determinação judicial para tanto
(restituição do veículo ao requerido)
, não se verificando ilicitude na conduta do requerente
". De fato, é importante consignar que, após a efetivação da medida liminar, a restituição do bem dependia de ordem judicial expressa, não sendo possível imputar à instituição financeira a responsabilidade pela demora na devolução quando não havia, nos autos, comando judicial determinando tal providência.

Nessa linha de raciocínio, não se pode cogitar de conduta ilícita por parte da instituição financeira, que agiu em estrito cumprimento de decisão judicial e, tão logo tomou conhecimento da quitação do débito, diligentemente requereu a desistência da ação. Não se vislumbra, portanto, abuso de direito ou violação ao princípio da boa-fé objetiva que pudesse ensejar reparação por danos morais.

No que tange à invocação da responsabilidade objetiva da instituição financeira com base no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, impende ressaltar que a responsabilidade objetiva não prescinde da demonstração do dano e do nexo causal. No presente caso, como já exposto, não restou comprovada a ocorrência de dano moral, tampouco o nexo de causalidade entre a conduta da instituição financeira e os alegados prejuízos suportados pelo apelante, uma vez que a instituição agiu em estrita conformidade com a ordem judicial e com celeridade ao tomar conhecimento da quitação do débito.

Ante o exposto, em consonância com a fundamentação acima delineada,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025